Tribunal: TJBA
Processo: 0548846-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548846-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPORT JET - SALVADOR NAUTICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR

APELADO: BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO DE SOUZA POLTO registrado(a) civilmente como MARCIO DE SOUZA POLTO, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, CAMILA PEDREIRA DE FREITAS CATHARINO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. LEI FERRARI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa concessionária contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedidos de reconhecimento de exclusividade territorial e indenização. A autora alegou violação contratual e à Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari), por parte da concedente, ao firmar nova concessão em sua área de atuação. Requereu, ainda, concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se houve ilegalidade na contratação de nova concessionária em área de atuação comum; e (iii) saber se há interesse processual quanto ao pedido de declaração de inexistência da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada demonstra a hipossuficiência financeira da Apelante, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

4. O contrato de concessão e a legislação aplicável (Lei Ferrari) autorizam a existência de múltiplas concessionárias na mesma área, desde que respeitados os requisitos legais e contratuais.

5. A Apelada observou os critérios legais e convencionais para nova nomeação, inclusive com estudo mercadológico que justifica a coexistência de duas concessionárias.

6. A alegação de inexistência da rescisão contratual é objeto de outro processo e não se relaciona com a lide principal, sendo incabível sua análise nos presentes autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça à Apelante, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica quando demonstrada sua hipossuficiência econômica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0548846-80.2017.8.05.0001
, em que figura como Apelante
SPORT JET - SALVADOR NAUTICA LTDA

e, como Apelado,
BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL

Salvador, Bahia, 29 de julho de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora Designada